Tribunal: TJSP
Processo: 2106867-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000805501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2106867-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MASSA FALIDA DE SCHAHIN
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, são
agravados SANRISIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, BRUNO
RISO e ANGELINA BITAR RISO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso, com observação.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106867-85.2020.8.26.0000 - Voto no 43713
2
Agravo de Instrumento no 2106867-85.2020.8.26.0000
Agravante: Massa Falida de Schahin Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A
Agravados: Sanrisil S/A Indústria e Comércio, Bruno Riso e
Angelina Bitar Riso
Comarca: São Paulo
Voto no 43713
Ementa: Execução. Cédula de Crédito Bancário.
Determinação de apresentação de documentos que
a parte agravante alega não possuir. Matéria não
enfrentada em primeiro grau. Inviabilidade de
análise do tema, sob pena de supressão de
instância. Recurso não conhecido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão de fl. 23, proferida em sede de execução de título
extrajudicial, que determinou a juntada dos documentos
mencionados pela embargante à fl. 273 dos autos da ação
principal, letras “a” e “b”:
“a) Extrato bancário, com objetivo de provar
quando e quanto o Banco Schahin S/A teria depositado na
conta da Embargante; e,
b) Prova do pedido feito pelo Banco Schahin
S/A junto BNDES, para liberação da quantia.” (fl. 295).
A agravante aduz que se trata de embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106867-85.2020.8.26.0000 - Voto no 43713
3
execução opostos pela agravada contra a agravante, alegando
excesso de execução e nulidade da execução por falta de
liquidez e exigibilidade do Contrato de Financiamento
mediante abertura de crédito fixo n° 011/2002 assinado por ela
e seu sócio avalista: Bruno Riso, sendo que em abril de 2020 o
valor da dívida atualizada alcança R$ 319.916.037,60. Salienta
que a agravada e seu avalista firmaram nota promissória,
originada do contrato de financiamento objeto da ação de
execução. Embora a embargante alegue excesso de execução,
não declarou em seus embargos qual seria o valor correto,
conforme dispõe o artigo 917, § 3°, do CPC.
Além disso, aduz a agravada que o valor
indicado no contrato de abertura de crédito não foi por ela
utilizado, nada devendo para a agravante ou seu antecessor,
Banco Schahin S/A.
Afirma que recebeu o crédito por meio de
cessão de crédito firmada em 30/12/2005 (fl. 06) e que não é
possível apresentar os documentos indicados na decisão
agravada, pois são documentos muito antigos datados em
meados de 2002, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos; são
documentos que estavam na posse do Banco Schahin S.A. e
não da agravante; e por fim, os documentos requeridos pela
agravada não se fazem necessários, já que o Contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106867-85.2020.8.26.0000 - Voto no 43713
4
Financiamento é em título executivo líquido, certo e exigível,
nos termos do artigo 784, III, do CPC. Por fim, salienta que os
documentos em questão são sigilosos e que é ônus da agravada
apresentá-los (fls. 01/21).
Contraminuta às fls. 441/450.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
A alegação da agravante no sentido de que
não possui os documentos pleiteados ainda não foi objeto de
análise do MM. Juízo a quo.
Diante disto, não se mostra viável apreciar a
argumentação formulada na petição inicial do agravo no
presente momento, pois do contrário haveria inegável
supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau
de jurisdição.
Note-se
que
a
matéria
trazida
ao
conhecimento do Tribunal por via do agravo encontra seu
limite na própria decisão agravada. Isto quer dizer que a
recorrente deve submeter a matéria trazida neste recurso –
impossibilidade de apresentar os documentos – originariamente
à apreciação do Egrégio juízo de primeiro grau, sem preclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106867-85.2020.8.26.0000 - Voto no 43713
5
da possibilidade de arguir a desnecessidade dos documentos,
em razão da alegada existência de título executivo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
com a observação constante no parágrafo anterior quanto a
necessidade de análise da questão originariamente em Primeiro
Grau.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador